Tribunal: TJMT
Processo: 0060143-45.2018.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
IVONI LUIZ BASSO
EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S. A.

Número do Protocolo: 60143/2018
Data de Julgamento: 30-06-2021

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DIFERENÇA DO VALOR EXCEDENTE COBRADO A TÍTULO DE EXPURGO INFLACIONÁRIO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA DETERMINAR O ACRÉSCIMO DE JUROS DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE O PAGAMENTO INDEVIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TESE DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO – RESULTADO DO JULGMENTO MANTIDO.
O artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, para a correção da dívida bancária oriunda de Cédulas Rurais que estejam vinculadas aos expurgos inflacionários da caderneta de poupança deve ser aplicado IPC de 42,72% em janeiro de 1989 (Plano Verão), e o BTN Fiscal de 41,28% em março de 1990 (plano Collor II); todavia, sobre o valor a ser apurado em liquidação de sentença incide correção monetária (INPC) desde o pagamento indevido e 1% de juros de mora a partir da citação.115
Para a Corte Superior de Justiça a correção monetária é matéria de ordem pública e integra, de modo implícito, o pedido principal. Assim, em que pese o Banco Embargado não se insurgir quanto a forma de correção monetária do valor que será devolvido ao Embargante, a inclusão ex officio desta matéria no julgamento da causa não caracteriza julgamento extra petita, tampouco pode ser afetada pela preclusão por inércia da parte.

EMBARGANTE:
IVONI LUIZ BASSO
EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ivoni Luiz Basso com o objetivo de sanar vício no julgamento do recurso de Agravo Interno que interpôs em virtude da decisão monocrática que deu provimento parcial ao Apelo interposto pelo Banco do Brasil S.A..
Em suas razões, o Embargante alega a existência de omissão quanto à tese de julgamento extra petita.
Afirma que desde a Inicial formulou pedido para que ao valor da repetição do indébito fosse acrescido os mesmos encargos exigidos pelo Embargado nos títulos de crédito.
Frisa que o pleito foi acolhido pela sentença e essa matéria específica não foi objeto do Apelo da instituição bancária, resultando, assim, na preclusão consumativa.
Sob esses argumentos, requer o provimento dos Aclaratórios.
Esta Câmara, à unanimidade, rejeitou os Embargos (fls. 29-31/TJ).
O Recurso Especial interposto por Ivoni Luiz Basso teve seu seguimento negado (59-61/TJ).
O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo ao Recurso Especial (fls. 81-82/TJ), no entanto, em juízo de retratação, conheceu do Agravo Interno interposto para dar provimento parcial ao Recurso Especial “a fim de determinar que o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que profira novo julgamento dos embargos de declaração, com o intuito de suprir as apontadas omissões, como entender de direito.” (fls. 83-84/TJ).
Com o retorno dos autos a este Sodalício, determinou-se a intimação do Embargado Banco do Brasil S.A. para se manifestar aos Aclaratórios, no entanto, o prazo transcorreu in albis (fls. 88/TJ).
Eis o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Ressai do caderno processual que Ivoni Luiz Basso ingressou com Ação de Repetição de Indébito em face do Banco do Brasil S.A., objetivando a correção dos índices monetários aplicados às Cédulas Rurais Pignoratícias que emitiu em favor da instituição bancária.
O Juiz da causa julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (fl. 258-267/TJ):
[...] Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o Banco do Brasil S/A a restituir ao autor o valor correspondente à diferença entre o percentual de 84,32% (oitenta e quatro, trinta e dois por cento) e 41,28% (quarenta e um, vinte e oito por cento) correspondente ao índice BTNF aplicado em razão do Plano Collor, ou seja, que restitua a quantia de 43,04% (quarenta e três, zero quatro por cento) (84,32% - 41,28% = 43,04%) sobre o saldo devedor das cédulas rurais 88/00700-6, 88/00701-4 e 88/00702, em 30/04/1990.
Determino a restituição, quanto ao Plano Verão, no que se refere as cédulas 88/00700-6, 88/00701-4 e 88/00702, correspondente à diferença entre 70,28% (setenta, vinte e oito por cento) e 42,72% (quarenta e dois, setenta e dois por cento), ficando o percentual final a ser restituído em 27,56% (70,28% - 42,72% = 27,56%), sobre o saldo devedor apresentado pelas cédulas em 30/05/1989.
A apuração do valor deverá ser feita por simples cálculo aritmético, nos termos do art. 475-B, do CPC.
Para evitar futuro embate sobre a forma de restituição quanto ao Plano Verão, determino, desde já, que as cédulas sejam atualizadas na forma contratual até a data de 30/05/1989.
Sobre o saldo devedor apurado nesta data, deverá ser aplicado o percentual de 27,56%, que é o valor a ser restituído, em moeda da época, a título de Plano Verão.
Quanto ao Plano Collor, determino que as cédulas sejam atualizadas na forma contratual até a data de 30/04/1990. Aplicando-se a correção monetária no mês de abril de 1990 no índice de 84,32%.
O cálculo deverá ser repetido utilizando-se o índice de 41,28% no mês de abril de 1990, onde será apurado o diferencial entre os índices, sendo este o valor da condenação, em moeda da época.
Os valores a serem restituídos, no Plano Verão, a partir de 30/05/1989, e Plano Collor, a partir de 30/04/1990, deverão ser corrigidos com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas, ou seja, índice e forma de cálculo, até o dia da efetiva restituição e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Como o requerente decaiu de parte mínima de seus pedidos, nos moldes do parágrafo único do art. 21 do Código de Processo Civil, condeno o banco requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, levando-se em conta a natureza jurídica da ação e, ainda, em consideração, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço e a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto Advogado e o tempo exigido para o seu labor, nos moldes das alíneas estabelecidas no § 3o do artigo 20, do Código de Processo Civil. (sem destaque no original)

Esta sentença deu azo à interposição de Recurso de Apelação pelo Banco do Brasil.
Em apertada síntese, defendeu a aplicação dos índices de correção monetária estipulados nas Cédulas, pois fixados em consonância com as Leis do Banco Central do Brasil e, aderidos por ambas as partes.
Em decisão monocrática, dei provimento parcial ao Apelo, pelos seguintes fundamentos (Fls. 317-318/TJ):
[...] Da análise do apelo, é dispensável o julgamento pelo Colegiado, sendo possível o seu julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do NCPC, máxime porque as matérias questionadas já se encontram consolidadas na jurisprudência do STJ.
Com efeito, a remansosa jurisprudência do SJT é no sentido de que é possível a revisão dos contratos firmados com instituições financeiras, desde a origem, para afastar eventuais ilegalidades, mesmo encontrando-se extintos pela quitação, como é o caso das Cédulas Rurais ns. 88/00700-6 e 88/00701-4, ambas vencidas em 15/07/1989, e a CPR n. 88/00702-2, vencida em 15/07/1988.
Além do mais, no tocante aos índices monetários para a correção da dívida bancária, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que nas Cédulas Rurais cujo débito estiver vinculado aos índices dos expurgos inflacionários da caderneta de poupança, aplica-se o IPC de 42,72% em janeiro de 1989 (Plano Verão) e o BTN Fiscal de 41,28% em março de 1990 (Plano Collor I).
Na espécie, o Apelado manejou a Ação de Repetição afirmando que as 03 (três) Cédulas Rurais emitidas contêm cláusula expressa de correção monetária vinculada à variação dos recursos depositados na caderneta de poupança. De acordo com suas ilações, todas as dívidas rurais foram corrigidas de forma abusiva, e em dois momentos diferentes.
A primeira teria se dado em janeiro/1989 (Plano Verão), mediante o percentual abusivo de 70,28%, quando o correto é 42,72% (IPC), de maneira que faz jus à diferença do percentual de 27,56% sobre o saldo devedor. O segundo cálculo equivocado teria se dado em março/1990 (Plano Collor I), com o percentual de 84,52%, ao passo que o correto era 41,28% (BTN Fiscal), de modo que faz jus à diferença de 41,48%.
A despeito disso, da análise detida dos autos, nota-se que apenas a CPR n. 88/00702-2, vencida em 15/07/1988, sofreu da dupla correção monetária abusiva, sendo uma em janeiro de 1989 (Plano Verão) e a outra em março de 1990 (Plano Collor I). Insta salientar que o Apelante não questionou a quitação da dívida na data do vencimento (15/07/88), muito menos provou que a dívida tenha sido paga antes da entrada em vigor de ambos planos econômicos abusivos.
Vale dizer, no que tange à CPR n. 88/00702-2 (fl. 49), deve ser computada a diferença do percentual abusivo de 70,28% e o correto de 42,72% em janeiro/1989 (Plano Verão), o que perfaz a porcentagem de 27,56% sobre o saldo devedor em janeiro/1989. Em seguida, deve-se proceder ao cômputo da diferença do percentual abusivo de 84,52% em março/1990 e o correto de 41,48% (Plano Collor I) sobre o saldo pendente em março/1990.
Por outro lado, no que pertine às Cédulas Rurais ns. 88/00700-6 e 88/00701-4 (fls. 50/51), ambas vencidas em 15/07/1989, deve-se considerar apenas o expurgo inflacionário de março de 1990 (Plano Collor I), cujo cálculo da diferença corresponde ao percentual abusivo de 84,52% e o correto de 41,28% (BTN Fiscal), de modo que o Apelado faz jus a 41,48% sobre o saldo existente em março de 1990.
Insta salientar que o valor devido deve ser apurado em liquidação de sentença, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e da correção pelo INPC desde o pagamento indevido, e não pelos mesmos índices (abusivos) previstos nas CPRs, de maneira que a sentença merece reparos neste capítulo.
Feitas essas considerações, dou parcial provimento ao apelo para retificar os limites e os contornos dos cálculos a serem apurados em liquidação de sentença, bem como para alterar o índice monetário do montante principal, que deve ser o INPC.
Considerando que a sentença foi publicada na vigência do CPC revogado, deixo de fixar os honorários recursais. (sem destaque no original)

Irresignado, o Apelado Ivoni Luiz Basso interpôs recurso de Agravo Interno (n.o 29592/2018), objetivando a reforma da decisão monocrática no que se refere à forma de atualização dos valores a serem devolvidos pelo Agravado.
Aduziu que a instituição bancária não se insurgiu, nas razões do Apelo, quanto a essa matéria. Logo, não poderia ser decidida, de ofício, por este Tribunal.
Assegura violação aos dispositivos 507, 508, 1.013 e 1.014, ambos do CPC/2015.
Esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso, cuja ementa assim está redigida (fl. 16-18/TJ):
RECURSO DE AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DETERMINADA A RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DO VALOR EXCEDENTE COBRADO A TÍTULO DE EXPURGO INFLACIONÁRIO MEDIANTE O ACRÉSCIMO DE JUROS DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORRIGIDO PELO INPC DESDE O PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não é dado à parte pleitear a declaração de abusividade de determinada cobrança bancária e, depois de beneficiada com a tutela jurisdicional favorável, pedir que a diferença paga a maior seja acrescida dos índices inflacionários cobrados em janeiro/1989 (Plano Verão) e março/1990 (Collor I), reconhecidamente extorsivos.
2 - No caso concreto, se a CPR n. 88/00702-2, vencida em 15/07/1988, sofreu dupla correção monetária abusiva, sendo uma em janeiro de 1989 (Plano Verão) e a outra em março de 1990 (Plano Collor I), o consumidor tem direito de reaver a diferença do percentual abusivo na porcentagem de 27,56% sobre o saldo devedor em janeiro/1989 e, ainda, do percentual de 43,04% em março/1990, cujo saldo deve ser acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e da correção pelo INPC desde os pagamentos indevidos.

O Agravante Ivoni Luiz Basso opôs Embargos de Declaração alegando a existência de omissão quanto à tese do julgamento extra petita no recurso de Apelação.
Salienta que na Exordial requereu que o valor da restituição fosse acrescido dos mesmos encargos exigidos pelo Embargado nas Cédulas Rurais.
Frisa que o pleito foi acolhido pela sentença e essa matéria específica não foi objeto do Apelo da instituição bancária.
Esta Câmara, à unanimidade, rejeitou os Embargos (fls. 29-31/TJ).
O Recurso Especial interposto por Ivoni Luiz Basso teve seu seguimento negado (59-61/TJ).
O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo ao Recurso Especial (fls. 81-82/TJ), no entanto, em juízo de retratação, conheceu do Agravo Interno interposto e dei provimento parcial ao Recurso Especial “a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que profira novo julgamento dos embargos de declaração, com o intuito de suprir as apontadas omissões, como entender de direito.” (fls. 83-84/TJ).
Logo, passo à análise dos Aclaratórios.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.
Consoante dicção do art. 492 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
Com efeito, entende-se por julgamento extra petita aquele que concede algo diferente do que foi pleiteado pela parte.
Na hipótese, da leitura das razões do Apelo observa-se que, de fato, o Banco Embargado não se insurgiu quanto a forma de correção monetária do valor que será devolvido ao Embargante.
No entanto, a correção monetária é matéria de ordem pública e integra, de modo implícito, o pedido principal. Logo, a sua inclusão ex officio, pelo órgão julgador não caracteriza julgamento extra petita, tampouco pode ser afetada pela preclusão por inércia da parte.
Nesse sentido, colaciono recente julgado da Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO. [...] Na linha da jurisprudência desta Corte, não há falar em negativa de prestação jurisdicional nem em vício quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. Assim, não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Por outro lado, a orientação desta Corte pacificou-se no sentido de que "não caracteriza julgamento extra ou ultra petita sua inclusão ex officio no decisum feita pelo juiz ou tribunal; pois, nessa hipótese, conforme precedentes, é prescindível aplicar o princípio da congruência (entre o pedido e a decisão judicial)", sendo que "a correção monetária plena busca apenas recompor a efetiva desvalorização da moeda, com o fim de preservar seu poder aquisitivo original: não é plus, mas um minus que se evita" (Informativo 445/STJ). (STJ. REsp 1806184 SP 2018/0207694-0. Relator Ministro Mauro Campbell Marques. Julgado em 22/10/2019. Publicado em 24/10/2019). (sem destaque no principal)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICE APLICÁVEL À CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. I - Na origem, trata-se de ação objetivando o pagamento da diferença entre o que foi creditado na caderneta de poupança e o que efetivamente deveria ter sido, relativamente ao período de junho de 1987 e janeiro de 1989, relacionados aos Planos Bresser (junho/1987) e Verão (janeiro/1989). O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao recurso de apelação do ente estadual, reformando a decisão monocrática de procedência do pedido, somente para reconhecer a ausência de direito dos autores às diferenças decorrentes dos Planos Bresser e Verão em relação às contas-poupança. II - No que se refere à alegação de violação do art. 535, II, do CPC/1973, verifica-se não assistir razão ao recorrente, pois o Tribunal a quo decidiu a matéria de forma fundamentada, tendo analisado todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão. III - Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. IV - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 535 do CPC/73, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1.616.801/AP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/8/2016, DJe 13/09/2016; AgInt no REsp 1.592.075/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/8/2016, DJe 26/8/2016.) V - No que concerne à alegação de violação do art. 128 do CPC/73 sem razão o recorrente, na medida em que, ao conceder os juros moratórios, independentemente do pedido autoral, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que o exame dos juros moratórios e da correção monetária pela Corte de origem independe de pedido expresso na inicial ou de recurso voluntário da parte, pois são tratados como matéria de ordem pública. A propósito: AgRg no REsp 1.427.958/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/5/2014, DJe 2/6/2014; EDcl nos EDcl no REsp 1.224.934/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 6/3/2014. VI - Nesse passo, o dissídio jurisprudencial suscitado não merece acolhida. VII - Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no REsp 1708768 RS 2016/0073156-7. Relator Ministro Francisco Falcão. Julgado em 14/09/2020. Publicado em 21/09/2020). (sem destaque no original)
Feitas essas elucidações, acolho os Aclaratórios para sanar o ponto omisso; no entanto, mantenho inalterado o resultado do julgamento do recurso de Agravo Interno.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (Relatora), DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a Vogal) e DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 30 de junho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA
RELATORA